Tribunal: STF
Processo: ADI 2052
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. DECRETO JUDICIÁRIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUE ESTABELECE FISCALIZAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA; QUE ATRIBUI PODER DE DECISÃO AOS MESMOS; E DIREITO À PARTE
DE RECORRER, ADMINISTRATIVAMENTE, AO JUIZ DISTRIBUIDOR.  É
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL
(CF, ART. 22, I). O TEMA ESTÁ REGULADO NO CPC. A NORMA BAIANA CRIOU
UM JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE QUE SE AFIGURA
INCONSTITUCIONAL.
LIMINAR DEFERIDA.